Tribunal: TJDFT
Processo: 0710314-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL. MATÉRIA PRECLUSA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. SALDO POUPANÇA. PLANO COLLOR I. VENCIMENTO PRIMEIRA QUINZENA.
1. Não se conhece, no agravo de instrumento, de matéria que não foi objeto da decisão recorrida e, além disso, já está preclusa por decisão anterior do Juízo a quo não impugnada oportunamente.
2. Para aplicação do IPC, nos percentuais determinados por sentença, considerando-se os expurgos dos planos econômicos sobre poupança com aniversário na primeira quinzena do mês, deve ser observado o saldo existente na data de vencimento e não o apurado no final do mês.
3. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e não provido.